Tribunal: TJMT
Processo: 1030491-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030491-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Posse, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JATUARANA LTDA - CNPJ: 03.656.279/0001-54 (AGRAVANTE), JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 865.711.841-68 (AGRAVANTE), MIGUEL PINTO DE MAGALHAES - CPF: 840.360.791-15 (AGRAVANTE), DILMARA LIBER DE OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 793.141.041-68 (AGRAVADO), DILVANA LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 005.729.651-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos pela Fruição do Imóvel e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse, indeferiu pedido liminar de reintegração da posse de imóveis
rurais, diante do inadimplemento alegado das agravadas, adquirentes em contrato de compromisso de compra e venda firmado em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o inadimplemento contratual autoriza a concessão imediata de tutela de urgência para reintegração de posse;
(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para o deferimento da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse exercida pelas agravadas decorre de título negocial (contrato de compra e venda), o que afasta a configuração imediata de esbulho possessório.

4.
A reintegração de posse pressupõe a resolução contratual, que demanda dilação probatória para verificar o alegado inadimplemento e eventual retorno das partes ao
status quo ante
.

5.
A controvérsia é agravada pela existência de ação de consignação em pagamento, que evidencia discussão sobre a extensão e exigibilidade da obrigação, afastando a certeza necessária para concessão da medida.

6.
O perigo da demora não se configura, pois o alegado inadimplemento remonta a 2018, não havendo urgência apta a justificar a reintegração liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O inadimplemento contratual não configura, por si só, posse injusta ou esbulho, sendo necessária prévia resolução do contrato para eventual reintegração de posse
”
.
2. “
A tutela de urgência de reintegração não é cabível quando a ocupação do imóvel decorre de contrato válido e a controvérsia demanda dilação probatória
”
.
3. “
A ausência de urgência, revelada pela inércia dos autores por mais de sete anos após o alegado inadimplemento, afasta o
periculum in mora
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC,
arts
. 300, caput e §

3o, e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019370-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 26.08.2025
;
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021724-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025, DJE 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por
JATUARANA LTDA
.,
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
e
MIGUEL PINTO DE MAGALHÃES
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos pela Fruição do Imóvel e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse
n. 1001225-85.2025.8.11.0032, movida em face de
DILMARA LIBER DE OLIVEIRA
e
DILVANA LIBER DE OLIVEIRA
, indeferiu a medida antecipatória de reintegração de posse pleiteada (id. 312660395).

Em suas razões, os agravantes narram que a controvérsia decorre de contrato de
compromisso de compra e venda de dois imóveis rurais contíguos denominados Fazenda Cachoeirinha
, com área
total
de 1.291,1778 hectares, firmado em 2016 pelo valor de R$ 5.300.000,00, a ser pago em quatro parcelas.

Sustentam que as agravadas adimpliram apenas as duas primeiras
prestações
, permanecendo
inadimplentes quanto às demais
, vencidas em 2018 e 2019, o que resultaria em débito de R$ 8.871.407,76, já incluída a multa contratual.

Aduzem que, apesar de terem notificado extrajudicialmente as adquirentes para regularização das parcelas e outorga das escrituras, estas permaneceram inertes, continuando a usufruir do imóvel sem quitar integralmente o preço.

Ressaltam que a ação de consignação proposta pelas agravadas não purgou a mora, por ter havido apenas depósito parcial de valores, o que configuraria inadimplemento contratual.

Alegam
que a manutenção da posse pelas agravadas, além de injusta, compromete a subsistência da empresa e de seus sócios, já que o imóvel constitui seu principal patrimônio.

Com essas considerações, postularam
a concessão de efeito ativo ao recurso, para que
fosse
determinada a reintegração de posse dos imóveis rurais em questão. No mérito, requerem o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão
objurgada
,
concedendo-lhes
a
medida
liminar almejada.

Recurso tempestivo
e isento de preparo
(id.
312687862
).

O pedido de
efeito ativo
foi indeferido
(id.

313640895
).

Sem contraminuta, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem (id.
313717880
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JATUARANA LTDA.
,
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
e
MIGUEL PINTO DE MAGALHÃES
ajuizaram
Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos pela Fruição do Imóvel e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse
em desfavor de
DILMARA LIBER DE OLIVEIRA
e
DILVANA LIBER DE OLIVEIRA
, visando, em sede liminar, a imediata reintegração de posse dos imóveis rurais denominados Fazenda Cachoeirinha, com área total de 1.291,1778 hectares, em razão da alegada inadimplência contratual das requeridas quanto ao pagamento da terceira e quarta parcelas do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes (id. 206537365, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
[...]
Em sede de tutela de urgência, pugna a parte autora pela reintegração de posse dos imóveis de
matricula
n. 14.740.

Aduz a parte autora que celebrou contrato que compra e venda com as requeridas no importe de R$ 5.300.000,00, com pagamento parcelado em quatro vezes (2016 a 2019), estando o imóvel vinculado ao inventário judicial de um sócio da empresa.

Narra que as requeridas pagaram a 1a e 2a parcela, estando inadimplentes com a 3a e 4a parcelas.

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Nesse plano, revela-se incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

Quanto aos requisitos da tutela de urgência assecuratória, é necessário demonstrar a
probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo
.

Contudo, na hipótese em análise, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Isso porque, da análise dos autos, entendo que o pedido de reintegração na posse do imóvel decorre da existência anterior ao negócio jurídico do domínio/propriedade dos autores sobre o bem, sendo inconteste ao caso em comento que a reintegração está atrelada, em sua égide, ao reconhecimento das causas para a rescisão contratual.

Assim, antecipar os efeitos da rescisão contratual, como o retorno das partes ao status quo não se mostra razoável e proporcional sem a necessária dilação probatória sobre o pedido principal, qual seja, o inadimplemento contratual capaz de ensejar a mencionada rescisão.

Por essas razões, em sede de cognição sumária, entendo que a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) não se revela preenchida, razão pela qual, o indeferimento da medida liminar é de rigor.

Demais disso, percebe-se a ausência do requisito do
perigo na demora
, vez que as partes aventaram o contrato em 10/06/2016 e, supostamente, a parte requerida se encontra inadimplente desde 12/06/2018, ou seja, 7 anos atrás e somente agora os autores insurgiram-se contra os fundamentos para o suposto inadimplemento contratual, ainda, tem-se que as trocas de notificações extrajudiciais ocorreram entre 2018 e 2021.

Sem mensurar, outrossim, na vedação estampada no art. 300, §3o, do CPC, diante da possibilidade de dificuldade ou impossibilidade de reversão da medida concedida.

Por fim, nada impede que após o contraditório e diante de eventual situação fática distinta, o pedido seja novamente analisado, desta vez, sob um novo cenário processual.

3.
Forte nos fundamentos acima,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.

[...]
”
.

(id. 206653916, na origem).

Irresignado
s
, o
s
agravante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual pretende
m

a
reforma da decisão
vergastada
,

para
que lhes seja concedida a liminar de reintegração de posse
dos imóveis rurais objeto d
a lide.

Alegam, em síntese, que o inadimplemento das agravadas é manifesto, já que deixaram de adimplir as
duas
últimas parcelas do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, o que lhes retiraria qualquer legitimidade para permanecer na posse
do bem
. Acrescentam que o depósito parcial efetuado em ação de consignação não teve o condão de purgar a mora, configurando, ao contrário, enriquecimento ilícito
e
prejuízo,
na medida em
que permanecem privados de seu único patrimônio relevante.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.
Vejamos.

Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, a posse é tutelada como direito autônomo, independentemente do domínio. Em caso de turbação ou esbulho, ao possuidor assiste o direito de ser protegido pelas ações possessórias, sendo a reintegração o instrumento cabível para reprimir o esbulho.

O artigo 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece os pressupostos específicos para a concessão da tutela possessória, impondo ao autor o ônus de provar a posse anterior, a prática de turbação ou esbulho pelo réu, a data desse ato e, por fim, a perda ou turbação da posse.
In
verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I

-

a
sua
posse
;

II -
a

turbação
ou o
esbulho

praticado pelo réu
;

III - a
data
da
turbação
ou do
esbulho
;

IV

-
a

continuação da posse
, embora turbada,
na ação de manutenção
, ou a
perda
da posse, na ação de
reintegração
”.

Esses
elementos são essenciais para caracterizar a probabilidade do direito invocado, que constitui,
juntamente com

o perigo de dano, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do
CPC
.

No caso concreto, embora se reconheça a alegação dos agravantes quanto ao inadimplemento das parcelas finais do contrato, não há elementos que permitam,
no
momento processual
que se encontra o feito originário
, a concessão da tutela
reintegratória
.

Isso porque a
ocupação dos imóveis pelas agravadas decorreu, em sua origem, de contrato de compra e venda formalmente firmado
(id.
206538195
, na origem)
, de modo que a posse não se qualifica como clandestina, violenta ou precária, mas como posse direta derivada de título negocia
l,
peculiaridade impede que se reconheça de plano a figura do esbulho, instituto que pressupõe ato ilícito capaz de privar o possuidor anterior do exercício fático do bem.

A controvérsia posta envolve, em verdade, a apuração do cumprimento das obrigações recíprocas assumidas no ajuste, questão que não se resolve em sede de cognição sumária.

Para se admitir a reintegração imediata, seria indispensável demonstrar de forma inequívoca não apenas a mora, mas também a resolução contratual, com o consequente restabelecimento da posse aos alienantes
,
verificação
que
demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do agravo de instrumento.

A propósito, colhem-se julgados
desta Egrégia Câmara
, inclusive de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. BLOQUEIO DE VALORES.
INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A pretensão de reintegração de posse demanda resolução prévia do contrato de compra e venda
,
sendo incabível o deferimento da medida em sede de cognição sumária
,
ante a ausência de demonstração inequívoca do esbulho possessório
. 5.
O inadimplemento contratual
, por si só,
não configura posse injusta ou esbulho
,
exigindo-se dilação probatória para apuração da natureza atual da ocupação do imóvel
. [...] Teses de julgamento: “1. É cabível o bloqueio de valores nas contas dos ocupantes do imóvel a título de aluguéis vencidos, quando já reconhecida a natureza locatícia das prestações por decisão deste Tribunal. 2.
Não se admite a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse quando a ocupação decorre de título jurídico válido e a caracterização do esbulho demanda cognição exauriente
.” [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1019370-91.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
26/08/2025, DJE 26/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL. AVENÇA SOBRE CULTIVO DE GRÃOS SER PREFERENCIAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO ARRENDADOR.
[...]

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
[...]
A
controvérsia demanda dilação probatória, notadamente pela alegação dos Agravantes de adimplemento contratual
,
inviabilizando o acolhimento da pretensão em sede de tutela antecipada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de cláusula contratual que permite a exploração pecuária na área arrendada afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de uso indevido
do imóvel como fundamento autônomo para desocupação liminar.
A controvérsia quanto ao efetivo inadimplemento
,
diante de alegações documentadas de benfeitorias e pagamentos
,
demanda dilação probatória
,
inviabilizando o acolhimento da pretensão possessória em sede de tutela antecipada
. [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1021724-89.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
09/09/2025, DJE 09/09/2025
– grifo nosso
)
.

Ressalte-se, ainda, que as próprias agravadas intentaram ação de consignação em pagamento, circunstância que revela a existência de controvérsia objetiva acerca da extensão do débito e da exigibilidade das parcelas contratuais.

Essa iniciativa processual demonstra que não se trata de mero inadimplemento incontestado, mas de discussão mais ampla sobre as obrigações recíprocas, o que reforça a necessidade de instrução probatória adequada para o deslinde da controvérsia.

De outro lado, tampouco se vislumbra o
periculum in mora
, pois, como bem pontuado pelo Juízo singular, o
inadimplemento apontado remonta a 2018, de modo que não se justifica falar em risco iminente de perecimento do direito quando a própria parte autora deixou transcorrer mais de sete anos sem buscar a via judicial para reaver a posse.

A urgência, portanto, não se encontra caracterizada, pois a situação fática se manteve estável ao longo do tempo, afastando a ideia de dano de difícil ou impossível reparação.

É certo que os agravantes alegam prejuízos econômicos decorrentes da permanência das agravadas na posse, mas tais razões, embora compreensíveis, não bastam para justificar a antecipação dos efeitos de eventual sentença, providência vedada pelo artigo 300, §

3o, do CPC, diante do risco de irreversibilidade da medida.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a reintegração liminar, uma vez que a solução da controvérsia exige instrução probatória ampla, no âmbito da ação principal, não sendo cabível, nesta fase, a restituição da posse pretendida.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

JATUARANA LTDA
.,
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
e
MIGUEL PINTO DE MAGALHÃES
, mantendo
incólume
a decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025